Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Na fase de julgamento em que se encontra o processo principal, a prisão preventiva do paciente em razão do seu envolvimento em crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada, aliada às circunstâncias fáticas em que a conduta foi praticada e ao fato de familiares da vítima relatarem ameaças constantes, demonstraram, de forma concreta, a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
2. Ordem conhecida e denegada.